Tribunal: TJES
Processo: 5012173-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012173-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBERLAN CUSTODIO
AGRAVADO: WILSON BERTOLDI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos d
o acórdão
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
o Primeiro Grupo de
Câmaras Cíveis Reunidas
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória, 11 de julho de 2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012173-06.2022.8.08.0000 EMBARGANTE: RUBERLAN CUSTODIO EMBARGADO: WILSON BERTOLDI RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Primeira Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 3. Recurso conhecido improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Vitória, . RELATORA

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBERLAN CUSTODIO contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do Embargante para manter a r. decisão proferida nos autos da “ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel” registrada sob o nº 0012999-56.2014.8.08.0014 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por este.

Em suas razões (Id. 4797867), aduz o embargante que o acórdão foi omisso quanto a análise das considerações específicas tecidas acerca do prequestionamento da matéria lecionada no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Isso porque a decisão objurgada contrariou os dispositivos supracitados ao reconhecer questões não suscitadas pelas partes, e por conseguinte, condenando o embargante em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Requer, assim, seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBERLAN CUSTODIO contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do Embargante para manter a r. decisão proferida nos autos da “ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel” registrada sob o nº 0012999-56.2014.8.08.0014 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por este.

Em suas razões (Id. 4797867), aduz o embargante que o acórdão foi omisso quanto a análise das considerações específicas tecidas acerca do prequestionamento da matéria lecionada no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Isso porque a decisão objurgada contrariou os dispositivos supracitados ao reconhecer questões não suscitadas pelas partes, e por conseguinte, condenou o embargante em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Requer, assim, seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que a decisão é omissa pois deixou de se manifestar acerca do argumento de que a decisão objurgada reconheceu questões não suscitadas pelas partes, e por conseguinte, condenou o embargante em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“Após analisar detidamente toda a documentação colacionada, bem como os judiciosos argumentos apresentados pelas partes, não vislumbro fundamentos capazes de alterar a convicção dantes alinhavada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado pela Agravante.

Assim concluo porque constato que o Agravante objetiva em verdade rediscutir o mérito da decisão executada, desconstituindo a coisa julgada, o que, por certo, é incabível na estreita via da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse contexto, entendo que o retorno do imóvel ao patrimônio do Agravado, que figurou como vendedor do bem no contrato de Compra e Venda que foi rescindido, nada mais é do que consectário lógico daquele provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a justiça que o Agravante reputava como adequada, deveria ter se valido das vias recursais adequadas.

Vale consignar que o acórdão de relatoria do E. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, alusivo a Apelação interposta pelos ora Agravados foi suficientemente claro nesse aspecto, assim consignando: “(...) Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido contido na inicial para rescindir o contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, devendo o vendedor ser reintegrado na posse. (...)”.

Assim, não é admissível que já na fase de execução, o Agravante/ Executado venha intentar rediscutir questões definitivamente decididas por acórdão transitado em julgado.

Ora, não é demais frisar, que uma vez transitada em julgado a decisão que rescindiu o contrato de compra e venda, restituindo a posse do imóvel ao autor/ agravado, revela-se inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da proibição de ofensa à coisa julgada e fidelidade ao título executivo.

Acerca do tema, eis os precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GDPGPE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não se pode, em fase de execução de sentença, rediscutir matérias atinentes ao mérito do processo de conhecimento por ofender o princípio da coisa julgada conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.814.251; Proc. 2019/0142054-5; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 10/02/2020; DJE 12/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos na origem de Embargos a Execução visando decotar excesso de aproximadamente R$ 12.000,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando corretos os cálculos efetuados pela contadoria judicial. O acórdão negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária. 2. O Tribunal de origem consignou: "O título exequendo determinou o pagamento da aludida gratificação aos exequentes nos mesmos percentuais pagos aos servidores ativos, razão pela qual não se pode aplicar a regra da proporcionalidade ainda que se trate de servidores aposentados proporcionalmente por tempo de serviço, sob pena de violação a coisa julgada". 3. Não se pode, em fase de execução, rediscutir matérias atinentes ao mérito do processo de conhecimento por ofender o princípio da coisa julgada conforme julgados precedentes do STJ. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula nº 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. " 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.792.218; Proc. 2019/0011272-8; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 09/04/2019; DJE 29/05/2019)

Assim, não sendo possível que as questões de mérito já decididas no processo de conhecimento sejam reapreciadas na fase de executória, deve ser mantida irretocável a decisão de origem.

Firme em tais premissas, deixo de conhecer o pedido de reforma na parte em que pleiteia a nulidade parcial do acórdão exequendo.”

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023